Tribunal: TJSP
Processo: 2034335-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção do condomínio. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Tratando-se de fase inicial da demanda, em juízo de cognição sumária, não cabe a fixação dos alugueres, sobretudo porque as conclusões exigem análise e contraditório. Não se vislumbra em perda, nem perecimento do bem. Ademais, pelo que se verifica, a agravada não resiste ao pedido da agravada,

Ementa:
Agravo de instrumento. Extinção do condomínio. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Tratando-se de fase inicial da demanda, em juízo de cognição sumária, não cabe a fixação dos alugueres, sobretudo porque as conclusões exigem análise e contraditório. Não se vislumbra em perda, nem perecimento do bem. Ademais, pelo que se verifica, a agravada não resiste ao pedido da agravada, salientando a desnecessidade da litigiosidade. Mister aguardar a fase processual pertinente. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034335-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADELAIDE DO NASCIMENTO, é agravada APARECIDA MARIANO GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034335-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.034.335-16.2020.8.26.0000
Agravante: ADELAIDE DO NASCIMENTO
Agravada:
APARECIDA MARIANO GOMES
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.507
Agravo de instrumento. Extinção do condomínio.
Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida.
Tratando-se de fase inicial da demanda, em
juízo de cognição sumária, não cabe a fixação
dos alugueres, sobretudo porque as conclusões
exigem
análise
e
contraditório.
Não
se
vislumbra em perda, nem perecimento do bem.
Ademais, pelo que se verifica, a agravada não
resiste ao pedido da agravada, salientando a
desnecessidade
da
litigiosidade.
Mister
aguardar a fase processual pertinente. Agravo
desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente pela autora da ação de extinção de condomínio,
cumulada com arbitramento de alugueis e alienação judicial insurgindo-
se contra a r. decisão de págs. 72/74 da pasta digital, que indeferiu a
liminar para a fixação de alugueis.
Alega o agravante que a petição inicial atende o
disposto no artigo 1.245 do Código Civil, já que está em conformidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034335-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
com os documentos que a instrui, além de que a demora na prestação
jurisdicional pode comprometer a realização imediata, ou futura do
direito, vez que se não fixado o aluguel desde logo, não há como cobrar
tal pretensão de maneira retroativa. Diz que a probabilidade do direito
invocado é evidente, pois está demonstrado que as partes são
coproprietárias, sendo o imóvel em tela comum às partes, utilizado
exclusivamente pela agravada, conforme artigos 1.228 e 1.232 do
Código Civil. Afinal requer a reforma da decisão agravada, condenando
a agravada ao pagamento de alugueres pelo o uso, gozo e fruição do
bem imóvel objeto da lide, na importância de R$917,00, correspondente
a 50% do valor de locação, conforme avaliações realizadas detidamente
pela agravante, com o provimento do recurso.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, consoante artigo 300 do atual
Código de Processo Civil.
No caso em exame, não se vislumbra o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há o que se falar
em perda, nem perecimento do bem.
Ademais, antecipação inaudita altera parte porque
de certa forma desvirtua o fundamental princípio do contraditório é
providência de exceção, recomendada, apenas, quando o réu puder
tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar a necessidade de
concessão imediata, hipóteses que não restaram demonstradas.
Segundo escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034335-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
“A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve
ser concedida quando a citação do réu puder tornar
ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal
ordem que não pode esperar a citação e resposta do
réu.” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 9a edição. São Paulo.
Editora: Revista dos Tribunais. 2006. Pág. 587).
Entendimento este que vem corroborado pela
jurisprudência:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte
contrária
é
providência
excepcional,
autorizada
apenas quando a convocação do réu contribuir para a
consumação do dano que se busca evitar.” (RT
764/221).
Ademais, pelo que se verifica, a agravada não resiste
ao pedido da agravada, salientando a desnecessidade da litigiosidade.
Destarte,
não
obstante
as
ponderações
da
agravante, de rigor aguardar o regular processamento do feito, pois não
se apresenta quadro de urgência capaz de justificar a medida inaudita
altera parte.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R294